Tribunal: TJSP
Processo: 1001447-77.2024.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional c/c repetição do indébito – Contrato de financiamento de veículo – Tarifas de assistência – Ausência de demonstração de efetiva prestação do serviço – Abusividade caracterizada – Seguro – Contrato de adesão – Venda casada configurada – Devolução simples do valor devida – Recurso parcialmente provido.